Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709601-25.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA LUCINEI PEREIRA PIRES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHÁCARA 307 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA -DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMINIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 882. NÃO APLICAÇÃO. 1. A cobrança da taxa condominial, em condomínio irregular, decorre da aquisição do lote, bem como do fato de utilizar serviços e efetuar despesas inerentes ao condomínio, devendo contribuir com a administração em igual proporção aos demais condôminos. 2. Não há coisa julgada se a pretensão do autor se refere à cobrança de taxa condominial em período diverso de processo anteriormente julgado. 3. O tema 882 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica a condomínios irregulares, tendo em vista que os recursos especiais representativos da controvérsia versam sobre bairro aberto, situação que não se amolda aos condomínios fechados, edificados em terra irregular, como os que se multiplicam no Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei malferido, aponta que a pretensão da parte recorrida referente à cobrança das taxas condominiais constantes nos autos ofende à coisa julgada. Por tal razão, sustenta que o processo deva ser extinto sem julgamento do mérito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2312053/GO, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/4/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não mereceria ser admitido em relação à tese jurídica da existência de coisa julgada. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. A respeito, cumpre acrescentar que “ a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022, e AgInt no AREsp 2087834/RJ, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005